Tribunal: CARF
Processo: 10920.903420/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.903420/2013-44
ACÓRDÃO
9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ILPEA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. RETIFICAÇÃO DE
DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. DIPJ ANTERIOR QUE CONFIRMA A
RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição
ou que não homologou a declaração de compensação, a retificação da
DCTF é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
A DIPJ, mesmo apresentada antes do despacho decisório, não comprova o
erro, pois é elaborada, assim como a DCTF, pelo próprio contribuinte.
Assim, era necessário que o contribuinte tivesse apresentado a
documentação
comprobatória,
quando
lhe
foi
franqueada
essa
oportunidade no curso do processo administrativo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar
provimento. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou também intenção de apresentar declaração de voto.

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
2
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1002-002.539, de 05 de dezembro de 2022, interpôs, tempestivamente, recurso
especial de divergência em relação ao dissídio “suficiência da DCTF retificadora e da DIPJ como
demonstrativo da existência de direito creditório”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS
PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório
vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
3
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização
de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis
que implicaria o revolvimento do contexto fático probatório dos autos.

Foram oferecidos, como paradigmas de interpretação divergente, os Acórdãos no
1201-002.863 e no 1301-004.538, cujas ementas abaixo transcrevemos:
Ano-calendário: 2012
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação.
(AC 1201-002.863)

Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirma a existência do indébito informado na DCOMP.
(AC 1301-004.538)
O despacho, de fls. 278-287, deu seguimento ao recurso em relação a matéria já
apontada, nos seguintes termos:
A contribuinte relata que apurou e pagou, em 29/01/2010, estimativa mensal de
CSLL relativa ao mês de dezembro de 2009, no valor de R$ 59.409,33. Dias depois,
porém, constatou erro na apuração: o valor correto seria R$ 49.439,52, conforme
informou na DCTF original transmitida em 18/02/2010.
Ocorre que, meses depois, a contribuinte teria identificado que, na realidade, a
estimativa de CSLL daquele mês seria zero, razão pela qual transmitiu, em
28/05/2010, DCOMP utilizando crédito no valor original de R$ 49.439,52, oriundo
de “pagamento indevido ou a maior” de CSLL realizado por meio do DARF
recolhido em janeiro daquele ano.
A DIPJ original da contribuinte, transmitida em 30/06/2010, teria refletido
corretamente o valor da estimativa mensal zerada, “em conformidade com a sua
apuração e com as informações que constatam no referido PER/DCOMP”.
Todavia, a DCTF originalmente entregue não fora retificada para trazer o valor
correto do débito em questão, o que levou a RFB a considerar que o DARF pago
ainda estaria alocado para pagamento da estimativa mensal de CSLL de dezembro
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
4
de 2009. Em razão disso, o direito creditório pleiteado não foi reconhecido e a
compensação declarada não foi homologada.
Narra a contribuinte que, após ser cientificada do despacho decisório, retificou
sua DCTF em 11/09/2013, excluindo integralmente o débito, e apresentou
manifestação de inconformidade contra a decisão da unidade de origem,
anexando cópias da DCTF retificadora e da DIPJ original (transmitida ainda em
2010, já trazendo o valor zerado para a estimativa de CSLL de 12/2009).
A recorrente afirma que a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que a apresentação da DCTF retificadora e da DIPJ
não é suficiente para demonstrar a liquidez e a certeza do crédito informado em
PER/DCOMP. A decisão foi mantida pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF, que negou provimento ao recurso voluntário interposto
contra a decisão de primeira instância.
Por considerar que o acórdão do CARF teria deixado de se manifestar a respeito
de pontos essenciais, a contribuinte conta ter oposto embargos de declaração à
decisão, que foram rejeitados pelo Presidente do Colegiado sob o argumento de
inexistência das omissões apontadas.
A recorrente defende que o entendimento que prevaleceu no Colegiado de
segunda instância estaria em divergência com o encontrado em outras decisões
administrativas em relação à suficiência, para fins de comprovação da existência
de direito creditório utilizado em compensação, da apresentação de DIPJ e de
DCTF retificadora. São indicados como paradigmas representativos do dissenso
arguido os Acórdãos no 1201-002.863, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, e no 1301-004.538, prolatado pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da mesma Seção de Julgamento.
Os paradigmas teriam se debruçado sobre contextos semelhantes ao encontrado
nos presentes autos: i) os contribuintes transmitiram DCOMP usando créditos
provenientes de pagamentos a maior originalmente alocados em débitos
declarados em DCTF, que não foi retificada antes da ciência do despacho decisório
de não homologação das compensações; ii) os contribuintes haviam transmitido,
antes da ciência do despacho decisório, DIPJ que trazia o “valor adequado dos
respectivos créditos informados em PER/DCOMP”; iii) os despachos decisórios
decorreram de processamento eletrônico e não foram precedidos de diligências
administrativas voltadas a averiguar a divergência entre as informações
constantes da DCTF e da DIPJ.
Apesar da semelhança entre os casos analisados, os acórdãos paradigmas teriam
decidido de maneira diversa do acórdão recorrido, concluindo que as informações
consignadas na DIPJ, corroboradas pela retificação tardia da DCTF, têm força
probatória para demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado em
DCOMP, não subsistindo razões para a não-homologação da compensação.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
5
Exposto o teor do recurso especial interposto pela contribuinte, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 1201-
002.863 e no 1301-004.538 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF
na internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar
que as decisões não foram reformadas, restando atendido o pressuposto de
admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além
disso, a peça recursal reproduziu integralmente as ementas dos acórdãos, bem
como foi instruída com cópia das decisões, em observância dos requisitos fixados
nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Passando à análise do dissenso jurisprudencial alegado, verifica-se que a
contribuinte obteve êxito em sua demonstração.
Apreciando o caso debatido nos presentes autos, o acórdão recorrido considerou
que o fato de a contribuinte ter transmitido, em momento anterior à análise da
DCOMP, DIPJ contendo valor de estimativa mensal de CSLL compatível com o
considerado na declaração de compensação seria irrelevante para fins de
comprovação da existência do direito creditório pleiteado.
Segundo a decisão, a alegação de que a DCTF original, válida à época da análise da
DCOMP, trazia valor equivocado do débito em questão somente poderia ser
comprovada “mediante a apresentação de documentação contábil e fiscal que dê
suporte à retificação implementada”. A apresentação apenas da DIPJ e da DCTF
retificadora foi considerada insuficiente para comprovar o erro alegado e seus
motivos, razão pela qual manteve-se o não reconhecimento do direito creditório
reclamado e a não homologação da compensação.
O Acórdão paradigma no 1201-002.863, apreciando contexto semelhante ao
encontrado nos presentes autos, considerou que a entrega tempestiva de DIPJ
original apontando débito compatível com o considerado na DCOMP (para fins do
pleito de existência de pagamento a maior) “é prova relevante de que houve
pagamento indevido de IRPJ, de forma que a rejeição sumária da manifestação de
inconformidade não é o caminho para encontrar o melhor direito”.
A decisão paradigma pontuou que, com a entrega da DCTF retificadora após a
ciência do despacho decisório da unidade de origem, o contribuinte teria sanado
o conflito que existia, no momento da análise da DCOMP, entre a DIPJ e a DCTF
em relação ao valor do débito de IRPJ. Concluiu, ao fim, que “havendo
concordância entre os dados apresentados na nova DCTF e na DIPJ original,
apontando inexistência de IRPJ a pagar no terceiro trimestre de 2012”, “o direito
creditório pleiteado é certo e a compensação deve ser homologada”.
Análise semelhante foi desenvolvida pelo Acórdão no 1301-004.538, segundo
paradigma indicado pela contribuinte. A decisão considerou que, nos casos em
que a DCOMP e a DCTF contêm informações divergentes em relação ao valor do
débito (que, confrontado com o valor recolhido via DARF, ensejaria o crédito
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
6
oriundo de pagamento a maior ou indevido), “se mostra adequado o confronto
das informações daquela declaração com a DIPJ”, caso esta tenha sido transmitida
anteriormente à análise da compensação pleiteada.
O paradigma transcreve trechos de outra decisão administrativa, cujos
fundamentos adota, que defende que, se houver concordância entre as
informações encontradas na DCOMP, na DIPJ e no DARF, “desnecessária se
mostra a confirmação da regularidade da escrituração fiscal e contábil” para fins
de comprovação de que a DCTF confrontada com a DCOMP conteria erro. Assim,
ainda que a referida DCTF não seja retificada, o direito do contribuinte ao indébito
não poderia ser denegado, já que, no contexto das DCOMP analisadas
eletronicamente, não seria possível, “no contencioso administrativo, negar
validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado”.
Com base no entendimento ali defendido, o segundo paradigma decidiu, “de
forma mais cautelosa”, por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
os autos fossem devolvidos à unidade de origem para fins de confirmação acerca
da existência, certeza e liquidez do direito creditório, à luz das informações
constantes da DIPJ.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de comprovação da
existência de direito creditório, oriundo de pagamento indevido ou a maior, a
partir da apresentação de DCTF retificadora e de DIPJ transmitida antes da análise
da DCOMP.
Diante do exposto, tendo sido devidamente cumpridos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a
demonstração da existência de divergência jurisprudencial em face da decisão
recorrida, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria “suficiência da DCTF
retificadora e da DIPJ como demonstrativo da existência de direito creditório”.

Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 289-295,
em que questiona apenas o mérito, nos seguintes termos:
12. Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do direito
creditório, vez que a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que “a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
13. O contribuinte, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de erro,
apresentando no processo tão somente declarações (DIPJ e DCTF), não juntando
elementos de cunho probatório do alegado erro e seus motivos. Isso porque,
ainda que a DIPJ tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
7
ao valor reduzido da DCTF, não tem o condão de comprovar a ocorrência do
referido erro, em vista de sua natureza meramente informativa; além disso, tal
declaração apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao passo que essa
última só faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
comprovados por documentos hábeis, conforme previsão do art. 923 do RIR/991.
14. Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez
e certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Entendo que essa súmula trata da controvérsia aqui em debate.
Poderia ser alegado haver um “distinguishing” no presente caso, qual seja, a
apresentação pretérita da DIPJ, a qual poderia, em tese, corresponder à “comprovação” a que se
refere a Súmula.
Todavia, não é o caso. A referida súmula foi aprovada pelo pleno do CARF e o único
precedente da Primeira Seção de Julgamento é o AC no 1301-004.014, que trata de situação
absolutamente idêntica a dos presentes autos, ou seja, de retificação de DCTF posterior ao
despacho para alinhar seus dados aos da DIPJ apresentada anteriormente.
Esse acórdão expressamente prevê a necessidade de apresentação da
documentação contábil e fiscal, conforme podemos aferir da sua ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora com o objetivo de demonstrar a existência
de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, quando realizada
após a ciência do despacho decisório que não homologou compensação, não
surte o efeito pretendido se não for acompanhada de documentação contábil e
fiscal que comprove o erro de preenchimento.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
8
Ademais, no voto condutor, consigna também de forma expressa que a DIPJ não é
comprovação, pois preenchida pelo próprio contribuinte. Vejamos:
Após a ciência do despacho decisório, a interessada apresentou a DCTF
retificadora no 100.2011.2013.1841196156, transmitida em 03/01/2013,
reduzindo o débito anteriormente declarado para R$ 11.518,42, com o objetivo
de demonstrar a existência de direito creditório relativo a pagamento indevido ou
a maior. Contudo, não juntou documentação contábil e fiscal que comprove o
erro de preenchimento, limitando-se a alegar que a DCTF retificadora agora
estaria compatível com os valores informados em DIPJ.
Ambas as declarações (DCTF e DIPJ) são preenchidas pela própria contribuinte e
devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica. Por conseguinte, a
simples alegação de que o valor correto do débito é aquele informado na DIPJ
não é suficiente para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio
nos registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros elementos
consistentes de prova.
Ora, se o Acórdão no 1301-004.014 é precedente da Súmula CARF 164 e possui a
mesma situação fática do recorrido, podemos afirmar que o recorrido não possui dessemelhança
apta que legitime a não aplicação do entendimento sumulado.
Desse modo, não deve ser conhecido o recurso em face do dispõe o art. 118, §12,
III, “c”, do Regimento Interno do CARF (RICARF).

MÉRITO
Como fui vencido no conhecimento, passo a enfrentar o mérito.
Possuo o mesmo entendimento expresso no AC no 1301-004.014, que foi um dos
precedentes da já citada Súmula CARF 164. Nesse julgado, não se acatou a DIPJ como prova do
suposto erro em DCTF, em face de que ambas as declarações são formadas unilateralmente pelo
próprio interessado.
Abaixo, transcrevo as razões do voto condutor:
Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do direito,
muito menos de sua liquidez e certeza, vez que a norma contida no §1o, do art.
147, do CTN, prevê que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A desconstituição do crédito confessado não depende apenas da apresentação de
DCTF retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior, não se
mostrando suficiente que o contribuinte promova a redução ou supressão do
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
9
débito confessado, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
extinção do crédito tributário ou de parcela dele foi efetivamente indevida.
O contribuinte, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de erro,
apresentando no processo tão somente declarações (DIPJ e DCTF), não juntando
elementos de cunho probatório do alegado erro e seus motivos. Isso porque,
ainda que a DIPJ tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual
ao valor reduzido da DCTF, não tem o condão de comprovar a ocorrência do
referido erro, em vista de sua natureza meramente informativa; além disso, tal
declaração apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao passo que essa
última só faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
comprovados por documentos hábeis, conforme previsão do art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN.
Ademais, frise-se que não se está rechaçando o pleito pelo fato da retificação ter
se dado após o despacho decisório - pelo contrário, é cediço no CARF o
reconhecimento de direito creditório mesmo nos casos em que a retificação se
deu posteriormente ao despacho, ou mesmo em casos em que não houve a
retificação, desde que o contribuinte faça prova do erro alegado e da origem do
direito creditório pretendido, o que não ocorreu no presente caso.

Nada obstante, esse entendimento não orientou todos os conselheiros que votaram
pelo não provimento do recurso. No presente feito, há ainda a particularidade de que foi dada a
oportunidade ao contribuinte para apresentar novas provas, para além da DIPJ, uma vez que a
própria decisão de primeiro grau consignou que a DIPJ era prova insuficiente.
Desse modo, o contribuinte teve ainda a oportunidade para apresentar documentos
que efetivamente comprovassem o suposto erro cometido, mas optou por deixar de apresentá-los
no recurso voluntário.
Essa persistência de inércia na produção probatória reforça o meu entendimento e
orientou a posição da decisão coletiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso. Uma vez vencido, voto para,
no mérito, negar provimento.

Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
10

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que a Súmula CARF no 164
não representa óbice a tanto.
No caso em debate, a Contribuinte promoveu a retificação da DCTF depois do
despacho decisório de não homologação da compensação declarada, e o Colegiado a quo, em
linha com o entendimento sumulado, acordou que a simples retificação da DCTF não tem o
condão de revestir de liquidez e certeza o direito de crédito compensado. Contudo, a divergência
jurisprudencial apontada não diz respeito a este ponto, mas sim à força probatória da DIPJ original
apresentada, na qual teria sido informado débito inferior ao declarado na DCTF original, em
concordância com retificação tardia da DCTF.
E isto porque o Colegiado a quo compreendeu indispensável a comprovação do erro
mediante a apresentação de documentação contábil e fiscal que dê suporte à retificação
implementada, não atribuindo qualquer efeito à DIPJ original do ano-calendário 2009 que, apesar
de transmitida depois da DCOMP, mas antes do despacho decisório, informava apuração
compatível com o indébito apontado em DCOMP.
A Contribuinte apresentou, desde a manifestação de inconformidade, a DIPJ original
como prova do indébito, e está relatado no acórdão recorrido que a decisão de 1a instância assim
rejeitou este elemento:
(iv) o contribuinte, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de erro,
apresentando no processo tão somente declarações (DIPJ e DCTF), não juntando
elementos de cunho probatório do alegado erro e seus motivos. Isso porque,
ainda que a DIPJ tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual
ao valor reduzido da DCTF, não tem o condão de comprovar a ocorrência do
referido erro, em vista de sua natureza meramente informativa; além disso, tal
declaração apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao passo que essa
última só faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
comprovados por documentos hábeis, conforme previsão do artigo 923 do
RIR/99;
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
11
Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou a compatibilidade da DIPJ com a
posterior retificação da DCTF, e o voto condutor do acórdão recorrido, demonstrando as
informações destas declarações, manteve a não-homologação da compensação por falta de
apresentação da documentação contábil e fiscal que dê suporte à retificação implementada.
Por sua vez, os paradigmas indicados, como exposto no exame de admissibilidade,
expressam interpretação da legislação tributária distinta do recorrido:
O Acórdão paradigma no 1201-002.863, apreciando contexto semelhante ao
encontrado nos presentes autos, considerou que a entrega tempestiva de DIPJ
original apontando débito compatível com o considerado na DCOMP (para fins do
pleito de existência de pagamento a maior) “é prova relevante de que houve
pagamento indevido de IRPJ, de forma que a rejeição sumária da manifestação de
inconformidade não é o caminho para encontrar o melhor direito”.
A decisão paradigma pontuou que, com a entrega da DCTF retificadora após a
ciência do despacho decisório da unidade de origem, o contribuinte teria sanado
o conflito que existia, no momento da análise da DCOMP, entre a DIPJ e a DCTF
em relação ao valor do débito de IRPJ. Concluiu, ao fim, que “havendo
concordância entre os dados apresentados na nova DCTF e na DIPJ original,
apontando inexistência de IRPJ a pagar no terceiro trimestre de 2012”, “o direito
creditório pleiteado é certo e a compensação deve ser homologada”.
Análise semelhante foi desenvolvida pelo Acórdão no 1301-004.538, segundo
paradigma indicado pela contribuinte. A decisão considerou que, nos casos em
que a DCOMP e a DCTF contêm informações divergentes em relação ao valor do
débito (que, confrontado com o valor recolhido via DARF, ensejaria o crédito
oriundo de pagamento a maior ou indevido), “se mostra adequado o confronto
das informações daquela declaração com a DIPJ”, caso esta tenha sido transmitida
anteriormente à análise da compensação pleiteada.
O paradigma transcreve trechos de outra decisão administrativa, cujos
fundamentos adota, que defende que, se houver concordância entre as
informações encontradas na DCOMP, na DIPJ e no DARF, “desnecessária se
mostra a confirmação da regularidade da escrituração fiscal e contábil” para fins
de comprovação de que a DCTF confrontada com a DCOMP conteria erro. Assim,
ainda que a referida DCTF não seja retificada, o direito do contribuinte ao indébito
não poderia ser denegado, já que, no contexto das DCOMP analisadas
eletronicamente, não seria possível, “no contencioso administrativo, negar
validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado”.
Com base no entendimento ali defendido, o segundo paradigma decidiu, “de
forma mais cautelosa”, por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
os autos fossem devolvidos à unidade de origem para fins de confirmação acerca
da existência, certeza e liquidez do direito creditório, à luz das informações
constantes da DIPJ.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
12
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de comprovação da
existência de direito creditório, oriundo de pagamento indevido ou a maior, a
partir da apresentação de DCTF retificadora e de DIPJ transmitida antes da análise
da DCOMP.
O I. Relator bem demonstra que um dos precedentes da Súmula CARF no 164 –
Acórdão no 1301-004.014 - tratou de contexto semelhante ao presente, e demandou a
apresentação da documentação contábil e fiscal como prova do indébito, pois, ainda que a DIPJ
tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual ao valor reduzido da DCTF, não
tem o condão de comprovar a ocorrência do referido erro, em vista de sua natureza meramente
informativa.
Contudo, esta orientação do precedente – equivalente à adotada na decisão de 1a
instância nestes autos - não foi integrada ao enunciado sumulado. O Pleno da CSRF apenas
concordou que a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação, sem determinar a forma como deve se dar a comprovação do erro.
A divergência jurisprudencial, portanto, resta validamente demonstrada acerca dos
efeitos probatórios da DIPJ original que evidencia apuração compatível com o indébito apontado
em DCOMP, razão pela qual o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira discordou da maioria qualificada deste Colegiado, que negou
provimento ao recurso especial da Contribuinte, por compreender, no presente contexto, que sua
pretensão deve ser acolhida, não pela admissibilidade da DIPJ como prova do direito creditório
utilizado em compensação, mas sim pela insuficiência do procedimento fiscal que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ antes do ato de não-
homologação, e que confirmam a existência de indébito informado na DCOMP. Neste sentido foi o
voto declarado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-004.8771:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado), Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e restaram vencidos na
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
13
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte porque, apesar de a retificação da DCTF ter sido promovida
apenas depois da edição do despacho decisório de não-homologação das
compensações, vislumbro sob outra ótica os vícios presentes no procedimento
que antecedeu este ato.
No presente caso, a Contribuinte recolheu os tributos incidentes sobre o lucro
que entendeu devidos, apurados trimestralmente na sistemática do lucro
presumido, informou-os em DCTF, mas ao preencher a DIPJ identificou erro na
apuração original, e concomitantemente com esta informação ao Fisco da
apuração que entendia correta, transmitiu as DCOMP correspondentes para
aproveitamento dos pagamentos a maior antes promovidos, deixando, apenas, de
retificar a DCTF correspondente.
Em cenários assim, venho me manifestando contrariamente à não-homologação
das compensações pautada, apenas, na verificação do que informado em DCTF,
assim decidindo nos termos do voto condutor do Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados
da Receita Federal, relativamente à qual se entendeu desnecessária uma
apreciação mais aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é
possível, no contencioso administrativo, negar validade a outras
informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal
antes da emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa,
adotando apenas as informações constantes da DCTF como referencial para
verificação do débito apurado no período que ensejou o alegado
recolhimento indevido. É possível inferir que assim o fez por considerar,
como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições
em Dívida Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes
da declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de
inscrição como Dívida Ativa da União.”
[...]

matéria os Conselheiros André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que negavam provimento ao recurso especial
do Contribuinte, e os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Améli a Wakako Morishita Yamamoto, que davam
provimento parcial com retorno à Unidade de Origem, votando pelas conclusões da relatora, Conselheira Lívia De Carli
Germano, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
14
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivos, pois, até então, a
Instrução Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos
da pessoa jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para
a inscrição, em Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes
das declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da
declaração do ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na
legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário
1999, a qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica
pode ter influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela
autoridade preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise
realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela
obrigação imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com
fundamento na Medida Provisória no 2.189-49/2001, nos termos a seguir
transcritos:
Medida Provisória no 2.189-49/2001, que convalida texto presente desde a
Medida Provisória no 1.990-26, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses
de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de
declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
dar-se-á
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando
valores que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de
Tributos Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou
pedido de alteração de valores, mediante processo administrativo,
conforme o caso.
[...]
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
15
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as
declarações para aferição da compatibilidade das informações ali
constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade
de solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF
retificadora para alteração dos valores constantes da DCTF antes
apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos retroativos, como
expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir
transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou II - em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e
complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de
ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as
retificações de informações já prestadas nas Declarações de Contribuições
e Tributos Federais (DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-
calendário de 1997 até 1998 que vierem a ser apresentadas a partir da
data de publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores
que tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de
períodos de apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser
apresentadas DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
16
era devido, caso as DCTF originais do mesmo período já tenham sido
apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5 o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF,
apresentadas até a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda
pendentes de apreciação, aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas,
referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o
do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração
das informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de
1999 a 2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da
SRF, da entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração
das informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de
1997 e 1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela
unidade da SRF, nos Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento
daquela obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A
Instrução Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção
de efeitos, por parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou
compensação, e, embora firme ser dever da contribuinte também alterar o
que antes informado em DCTF, em momento algum condiciona este direito
à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
dar-se-á
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão
sistemática de que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de
dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data
de sua entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que
o da declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá
ser compensada ou restituída.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
17
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído
incidirão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou
compensação, adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação,
observado o disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 22,
de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente
desde a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando
tributo menor que o da declaração retificada, pode a contribuinte transmitir
Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para receber o indébito em espécie,
ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir o PER, se não
confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação,
desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74,
§5o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o
tributo ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em
compensação, de indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada
antes da edição do despacho decisório que expressou a não-homologação
da
compensação,
especialmente
porque
a
própria
autoridade
administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF
não se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a
Instrução Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa
SRF no 255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração
do montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
18
poderá ser efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade
administrativa ganhou maior relevo a partir do momento em que a
interpretação quanto à impossibilidade de retificação da DCTF após o
transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no âmbito
administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no
1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na
exigência de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante
revisão de ofício, pela autoridade administrativa, do débito declarado a
maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade
administrativa ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se
presentes evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro
seria o valor do tributo devido no período apontado na DCOMP, e,
especialmente, mediante apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta
não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da
apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa
jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que
ultrapassado o prazo decadencial para retificação espontânea da declaração
com erros em seu conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo
qual informação deveria prevalecer para análise da compensação
declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal
realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por
conseqüência, admitir sua compensação.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
19
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a
argumento da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o
presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e
homologar a compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da CSRF,
por meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte
ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.
Todavia, fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de
análise da compensação, a DIPJ já apresentava, inclusive com mais elementos, a
apuração retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP,
evidenciando débito inferior ao recolhido, em medida suficiente para justificar o
indébito utilizado em compensação, conduta esta que o Fisco não poderia alegar
desconhecimento, e que assim se presta a exigir verificação antes de se negar a
existência do indébito correspondente a tributo sujeito a demonstração em DIPJ.
Esclareça-se que, no presente caso, o dissídio jurisprudencial instaurado se
distingue daquele analisado no precedente no 9101-005.971. Naquele caso, o sujeito passivo havia
erigido a divergência apenas a partir do paradigma no 1301-004.540, que concebeu a DIPJ anterior
à apresentação da DCOMP como início de prova do indébito utilizado em compensação,
devolvendo os autos à Unidade de Origem para que fossem investigados os demais elementos que
comprovariam o indébito utilizado. Aqui, para além do paradigma no 1301-004.538, que adota
este mesmo entendimento, a Contribuinte também indicou o paradigma no 1201-002.863, que
toma a DIPJ como prova suficiente do indébito, quando há concordância entre os dados
apresentados na nova DCTF e na DIPJ original, apontando inexistência de IRPJ a pagar no período
do indébito.
A matéria, portanto, está submetida a este Colegiado em toda a sua amplitude, e
permite que a solução do dissídio jurisprudencial seja localizada em ponto intermediário entre a
condução dos paradigmas no 1301-004.538 e 1301-004.540 (DIPJ como início de prova do
indébito) e do paradigma no 1201-002.863 (DIPJ como prova suficiente do indébito).
E, sob os fundamentos antes expostos, irrelevante se faz questionar se há prova
suficiente do indébito, mediante retorno dos autos à Unidade de Origem para edição de despacho
decisório complementar. Como o procedimento inicial que resultou no ato de não-homologação
aqui questionado não teve em conta as informações prestadas em DIPJ original, ainda que
posterior à DCOMP, mas antes da edição daquele ato, e que já infirmavam o que antes informado
em DCTF, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, para afastar a não-
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.221 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.903420/2013-44
20
homologação da compensação e restaurar a extinção do crédito tributário decorrente de sua
declaração.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1264
DF CARF MF
Original